Tribunal: CARF
Processo: 10410.900670/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Se os documentos constantes dos autos permitem um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da controvérsia.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO. DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Concede-se direito à apuração de crédito às despesas de armazenagem e frete contratado relacionado a operações de venda, desde que amparado em documentos fiscal e o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedor e pago à pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E TRATORES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito ao crédito.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
Os serviços de consultoria, considerando a atividade produtiva da contribuinte, mostram-se como essenciais e pertinentes à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Considerando a atividade agroindustrial desenvolvida, o deslocamento dos seus funcionários para zonas rurais, de difícil acesso, onde deverão ser necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar, diferentemente de outras situações, não configura um pagamento de um benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à própria viabilização do processo produtivo em si, amoldando-se, portanto, aos critérios fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900670/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.873 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Se os documentos constantes dos autos permitem um adequado julgamento,
torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da
controvérsia.
CRÉDITOS DE INSUMOS. SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
ARMAZENAGEM
E
FRETES
NA
OPERAÇÃO DE VENDA.
Concede-se direito à apuração de crédito às despesas de armazenagem e frete
contratado relacionado a operações de venda, desde que amparado em
documentos fiscal e o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedor
e pago à pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E TRATORES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV,
do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito
ao crédito.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
Os serviços de consultoria, considerando a atividade produtiva da contribuinte,
mostram-se como essenciais e pertinentes à produção, devendo ser reconhecido
como insumo.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Considerando a atividade agroindustrial desenvolvida, o deslocamento dos seus
funcionários para zonas rurais, de difícil acesso, onde deverão ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900670/2019-78
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da cana-de-
açúcar, diferentemente de outras situações, não configura um pagamento de um
benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à própria viabilização do
processo produtivo em si, amoldando-se, portanto, aos critérios fixados pelo
STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para reverter as
glosas em relação a: Peças para automóveis e motocicletas; Transporte de funcionários até o
local do plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar; Serviços em automóveis e motocicletas,
utilizados no processo produtivo; Consultoria apenas para gestão das cadeias de suprimento e de
colheitas; Locação de veículos - apenas de caminhões e tratores; Armazenagem e fretes de
vendas, apenas para os valores comprovados através da apresentação de documentação hábil e
idônea a comprovar a operação.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Pedido de Eletrônico de Ressarcimento (PER), no valor de R$
208.114,14, relativo a crédito de Cofins não cumulativa, apurado entre 01/10/2017 a 31/12/2017.
Utilizando-se desse crédito, a contribuinte apresentou diversas Declarações de Compensação
(Dcomp).
Após análise, a Delegacia da Receita Federal em Maceió proferiu Despacho
Decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 31.784,65, sendo
glosados os seguintes créditos apurados sobre aquisições relacionadas ao “setor agrícola”:
- TRANSPORTE DE PESSOAL
- SERVIÇOS EM AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

- SERVIÇOS DIVERSOS, como Locação de automóveis, confecção de carimbos,
lavanderia e outros.
- CONSULTORIA - serviços de consultoria em informática, tais como sistemas
de gerenciamento de frota, softwares de gestão administrativa, operacional e
financeira, cadeias de suprimento, gestão de colheitas e outros.
- SERVIÇOS COM NATUREZA DE ATIVO FIXO - ao invés de ter seu crédito
apurado no momento da aquisição deveria ter sido ativado e incorporado ao bem
e, a partir daí, ter seu crédito de PIS/Cofins normalmente apurado através das
quotas de depreciação: Correntes; Reboque e carregadeira; Caixas de evaporação;
Centrífugas, cadeiras e outros; Moendas; Construção civil.
- Aluguéis de máquinas e equipamentos, sendo desconsiderados os créditos
apurados no tocante a veículos, por não haver expressa disposição legal acerca da
apropriação.
- Ativo fixo – construção de rodovias, ressalta a fiscalização que as glosas se
deram pela falta de ativação e consequente depreciação dos ativos, e não pela
ausência de relevância e essencialidade dos bens/serviços.
- Despesas de armazenagem e fretes sobre vendas.
- Encargos de depreciação, foram glosados os créditos apurados em função de
bens não utilizados no processo produtivo, tais como: veículos, automóveis,
motocicletas, ferramentas, móveis e utensílios, casas e escritórios, cafeteiras, tv de
LED entre outros.
- Falta de estorno na venda da cana de açúcar.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade protestando, em síntese contra o que chamou de cisão das atividades da
contribuinte em agrícolas e industriais, com o único propósito de impedir a plena fruição dos
créditos assegurados pela legislação tributária, ignorando-se que a atividade agroindustrial
abrange a atividade agrícola e a industrial, de modo que as despesas incorridas na lavoura,
plantio, conservação, aplicação de herbicidas, adubação, além de outras, geram direito ao crédito
do PIS não-cumulativo. Ao final, solicita a realização de perícia, para exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada improcedente pela 31a Turma
da DRJ08 em Ribeirão Preto, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Somente podem
ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros. Excluem-se do conceito de insumo: itens
utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
contábil etc.; itens relacionados à atividade de revenda de bens; itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação de
serviços, salvo exceções justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem
esforço bem sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos,
produtos acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em
que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades. Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou
serviço seja considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o
seja para outras, é necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os créditos em
função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto na legislação antes
mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo julgamento do STJ.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PESSOA. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não
cumulativas sobre valores relativos a despesas com o transporte de pessoal.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento,
torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da
controvérsia.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/11/2020 e interpôs o Recurso
Voluntário em 17/12/2020, contendo como principais elementos de defesa:
- A negativa da perícia tolhe as possibilidades de defesa da Recorrente,
contrariando princípios muito caros a todo e qualquer procedimento
administrativo (como o presente), desde a Constituição Federal, até sua legislação
ancilar.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

- Refuta a preclusão sob o argumento de que a Recorrente jamais de deixou de
impugnar a totalidade das glosas, apenas o fez de maneira sucinta, a partir da
compreensão de que a análise anteriormente promovida sobre seu pedido de
restituição/compensação continha erros estruturais sobre a atividade econômica
por si promovida como um todo, o que por óbvio já abarcaria a totalidade dos
indeferimentos administrativos. Ressalta ainda os princípios da verdade material e
da oficialidade;
- Sobre o transporte de funcionários, os trabalhadores precisam ser deslocados
entre as diversas fazendas onde se situam os canaviais, assim como o transporte
do produto colhido do campo para a indústria) são essenciais ao processo
produtivo e integram a base de cálculo do crédito previsto no art. 3° da Lei n.
10.833/03.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo à análise.
1 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO
Segundo a DRJ, não teria havido impugnação específica no tocante aos seguintes
itens da autuação:
1.1 Peças para automóveis e motocicletas;
1.2 Cadeados, telefone, construção civil;
1.3 ferramentas;
1.4 itens consumidos em ferramentas;
1.5 ativo fixo;
2.2 Serviços em automóveis e motocicletas;
2.3 Serviços diversos;
2.4 Consultoria;
2.5 Serviços com natureza de ativo fixo.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

3 - Aluguéis de máquinas e equipamentos;
5 - Armazenagem e fretes de vendas;
6 - Encargos de depreciação;
7- Falta de estorno na venda da cana de açúcar.
Por essa razão, havendo preclusão, essas matérias foram consideradas
definitivamente constituídas na seara administrativa.
Inicialmente cumpre apontar a atividade principal da empresa, que se dedica à
produção e comercialização de açúcar e álcool, no mercado interno e externo, sendo a matéria
prima utilizada primordialmente a cana-de-açúcar, adquirida de terceiros ou obtida por meio de
produção própria.
Na Manifestação de Inconformidade a contribuinte ressalta que teria havido um
equívoco na “sub-divisão” constante do Despacho Decisório entre as duas etapas da atividade
agroindustrial, uma vez que “os gastos com a aquisição de bens e as despesas incorridas no
processo produtivo da Manifestante geram o direito à apropriação do crédito”:
A subdivisão ilegal (porque colide frontalmente com o disposto no art. 22- A, caput, da
Lei n. 8.212/91) promovida pelo despacho decisório entre a fase agrícola e a fase
industrial de uma agroindústria, como se pudessem ser seccionadas para fins de
apropriação das despesas da Defendente, gerou a glosa equivocada.
Todas as despesas que integram a fase agrícola, envolvendo aí, mas não somente: o
tratamento do solo, plantio, manejo e colheita representam insumos para o
processo fabril do açúcar e do álcool.
Não há como a empresa defendente produzir açúcar e álcool sem promover os
tratos culturais, plantio e demais trabalhos sobre a lavoura da cana-de-açúcar, que
é sua matéria prima fundamental. Essas etapas integram o seu processo produtivo e não
poderiam ser seccionadas, como equivocadamente o fizera o despacho decisório em
questão, exclusivamente com o propósito de glosar os créditos fiscais que a Lei n.
10.833/03, em seu art. 3o, já assegura ao contribuinte.
O mesmo sucede em relação aos custos com frete, serviços de transporte de pessoal,
serviços de dedetização, transporte de resíduos, serviços de manutenção e reparo dos
equipamentos agrícolas, e todos os demais serviços utilizados como insumos na área
agrícola pela empresa.
Essa também é a linha de defesa utilizada no recurso, com o intuito de afastar a
ocorrência da preclusão:
(...) A Recorrente jamais de deixou de impugnar a totalidade das glosas, apenas o fez de
maneira sucinta, a partir da compreensão de que a análise anteriormente promovida
sobre seu pedido de restituição/compensação continha erros estruturais sobre a atividade
econômica por si promovida como um todo, o que por óbvio já abarcaria a totalidade
dos indeferimentosadministrativos.
A contribuinte reporta-se ainda à obrigação de busca pela verdade material, bem
como pelo respeito ao princípio da oficialidade:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Um desses princípios é justamente a busca da verdade material, que obriga o Fisco,
enquanto membro inafastável da Administração Pública, a nortear sua atuação
processual pela consecução da realidade considerada em toda sua amplitude. Alegações
genéricas de preclusão, como a realizada pelo acórdão violam o princípio em questão,
porquanto, ainda que não impugnados especificamente pela Contribuinte, é mister da
Autoridade Fazendária assuntar todo o conteúdo da glosa empreendida, reapreciando as
motivações da negativa de restituição/compensação em toda sua extensão.
...
O trecho acima já dá o ensejo necessário para o segundo princípio a denunciar o
acórdão: o princípio da oficialidade. Na seara administrativa, pode o Fisco dar ensejo,
por conta própria, a uma relação processual e, uma vez encetada, cumpre ao próprio
órgão administrativo garantir o impulso necessário para o integral solucionamento da
questão. Para o atingimento desse fim, é irrelevante que o administrado ou terceiro
interessado tenha participado ativamente no feito. Decerto, uma vez que atue, seus
pleitos devem ser necessariamente sopesados, mas já subsiste a obrigatoriedade da
Administração de dar prosseguimento e uma solução a todas as questões postas em sua
análise. O princípio em tela encontra-se especificamente previsto nos arts. 2o, p. único,
XII, 5o e 29, da Lei n. 9.784/99.
Em relação a parte dos pontos acima listados, entendo não ser possível afirmar
não ter havido qualquer impugnação. Desse modo, com a devida vênia, discordo da instância de
piso e adoto como minhas as razões utilizadas pelo Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira
quando julgou caso semelhante, do mesmo contribuinte (Acórdão o 3201005.303 – 2a Câmara /
1a Turma Ordinária):
Não se trata de uma contestação genérica.
A recorrente pretende o reconhecimento dos créditos de insumos na fase agrícola, tal
como a fiscalização concedera na atividade de produção de açúcar/álcool (desde que
obedecidos os requisitos legais). Outrossim, resta claro nos autos que se pretende
créditos com todas as despesas incorridas no âmbito de sua atividade econômica.
Assim, incumbe a este Colegiado decidir acerca da possibilidade da recorrente
apropriar-se dos créditos nas aquisições de bens e serviços vinculados à atividade
agrícola plantio, cultivo e colheita da principal matéria-prima (cana-de-açúcar) dos
produtos fabricados e destinados à venda.
De outra banda, deve-se decidir no tocante à extensão dos dispêndios que a legislação
de regência permite a apropriação dos créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins.
Os dispositivos dos incisos e parágrafos do art. 3o da Lei nos 10.637/03 (PIS/Pasep) e da
Lei 10.833/03 (Cofins) são suficientes para decidir o litígio.
Ainda que os créditos glosados lá analisados não sejam idênticos ao do presente
caso, é certo que há razoabilidade em decidir que houve impugnação, ainda que superficial, por
parte da Recorrente, sob a égide do conceito de insumo, afastando-se a preclusão.
É de se ressalvar que não considerar definitivas tais glosas na esfera
administrativa, permitindo a análise das alegações de defesa, não significa afirmar que a
Recorrente se desincumbiu do encargo jurídico em demonstrar a pertinência do crédito apurado.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Outrossim, é de se observar que parte das glosas consideradas não impugnadas
dizem respeito à modalidade de creditamento específica estabelecida pela legislação, tal
característica será levada em consideração no momento da análise.
Tenho, portanto, que no tocante à preclusão a decisão de piso deve ser reformada.
2 - PRELIMINAR - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO
DE DEFESA — INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
Cediço que de acordo com o inciso LV da Constituição Federal “aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Sobre o assunto, afirmou a Recorrente:
A questão aqui deslindada é inequivocamente complexa – o próprio despacho
responsável pelas glosas é prova disso, na medida em que precisou de mais de 40
(quarenta) páginas para analisar quais bens e serviços seriam passíveis de restituição
junto ao tributo. Não obstante a análise a que se prestou a fazer, não há como negar que
muitas características inerentes ao setor produtivo da Recorrente passaram
desapercebidas ao ilustre Auditor, a menos que fique demonstrada qualquer tipo de
formação acadêmica na área.
(...)
Destarte, tal como justificado no acórdão, a negativa da perícia tolhe as possibilidades
de defesa da Recorrente, contrariando princípios muito caros a todo e qualquer
procedimento administrativo (como o presente), desde a Constituição Federal, até sua
legislação ancilar.
No entanto, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
disciplinadas pelos arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Não
é, contudo, o caso dos autos.
Quanto ao pedido de produção de prova pericial, correta a DRJ em afirmar ser
desnecessária tal etapa, tendo em vista que há elementos nos autos que autorizam a prolação de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

decisão sobre a controvérsia em análise, podendo a autoridade julgadora de primeira instância
decidir pela necessidade de realização de perícia e diligências:
Em relação ao pedido de perícia formulado, deve ser esclarecido que a realização de
diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de esclarecimentos
considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são inexistentes, haja vista
nos autos constam todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da
questão.
No caso, quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um
conhecimento que um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha
que dominar, não há que se cogitar de perícia. Assim são todos os quesitos neste caso
que tratam de valores e correções das receitas, informações que a própria Interessada
poderia ter trazido aos autos.
Assim, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligências ou perícias, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pelo art. 1£' da Lei no 8.748/93, compete à autoridade
julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput”, do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
Ademais, trata-se de processo produtivo já conhecido por este Conselho dada a
quantidade de casos semelhantes, de modo que não há complexidade ou peculiaridade que
justifique a atuação de profissional com conhecimento técnico ou cientifico.
Outrossim, a parte interessada poderia instruir a Manifestação de Inconformidade
ou ainda, excepcionalmente, do Recurso Voluntário com os elementos que fundamentassem suas
alegações, de modo que os elementos probatórios poderiam ter sido trazidos aos autos pela
própria Recorrente, o que também evidencia ser possível dispensar tal prova.
E, como regra, as alegações e elementos de prova devem ser apresentados na
primeira oportunidade, sob pena de preclusão conforme dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/19721.
Nesse contexto, não vislumbro prejuízo ao exercício do direito de defesa, exercido
em plenitude pela Recorrente, devidamente cientificada da decisão que homologou parcialmente
o crédito, contestada por meio de Manifestação de Inconformidade, momento no qual trouxe as
alegações e elementos de prova que julgou relevantes, tal qual o fez por meio do presente
recurso.
3 - ATUAL CONCEITO DE INSUMOS
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de PIS e COFINS, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da Receita Federal do
Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que traziam um conceito mais restritivo dos
bens e serviços que poderiam ser admitidos como insumo, estabelecendo a necessidade de
emprego direto no processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições limitantes foram recorrentemente questionadas,
de modo que vieram a ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no
1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento se submeteu à
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de observância obrigatória
neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão detalhados no voto da Min.
Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, nem todas as
despesas realizadas para aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade empresarial
precípua do contribuinte, direta ou indiretamente, serão consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu
êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em
cotejo com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise, portanto, deve ser objetiva,
dentro de uma visão intrínseca ao processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção
do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do Imposto de Renda, que
aproveita o conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária
acerca da definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser observado
ainda o disposto no art. 21 da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, de modo que as Delegacias
de Julgamento da Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em suas decisões sobre as
matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que
versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de contestação recursos nos
processos judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca
da nova conceituação de insumos cuja observância é obrigatória no âmbito administrativo.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido parecer, o
conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade desempenhada pelos contribuintes.
4 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS
Foram glosados bens e serviços aplicados em equipamentos e veículos utilizados
para o transporte de cana: Serviços de Terceiros-Caminhões, Motos e Automóveis, Manutenção
e Reparo de Veículos e Equipamentos de Transporte, sob o entendimento de que não fariam
parte do processo produtivo nem do açúcar, nem do álcool.
Além disso, segundo a fiscalização, considerando que no REsp 1.221.170/PR a
empresa autora solicitou expressamente créditos relativos a “gastos com veículos”, tendo lhe
sido negado o creditamento, seria possível concluir que estas despesas não se adequam ao
conceito de insumos.
Entende-se que tal entendimento mostra-se equivocado.
Para evidenciar o desacerto, recorre-se às razões utilizadas pela própria Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto que, em julgamento posterior,
realizado em 12 de novembro de 2020, para o mesmo contribuinte, apenas em relação a
diferentes períodos (Processo no 10410.723045/2014-91), desconsiderou as glosas, enquadrando
como insumos os referidos gastos:
Tendo em vista todo o exposto, levando-se em consideração os bens e serviços
desconsiderados pela auditoria, utilizando-se do conceito restritivo de insumo ao qual
estava vinculada à época da análise, e ainda, o objeto social da empresa, devem ser
desconsideradas as glosas realizadas em relação aos seguintes insumos:
(...)

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. GLOSAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.* 5, de 2018,que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos,para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.* 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL.
ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade (agrícola)
anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, etc.), que será destinado à venda,
também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa
jurídica, para efeito de apuração de créditos da não cumulatividade relativamente ao
PIS/Pasep e à Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA
AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
CRÉDITOS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETES DE ENTRADA.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Os fretes incorridos para transporte de insumos, produtos em elaboração ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica geram créditos da não cumulatividade, conforme
Instrução Normativa n° 1.911/2019.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
MATERIAL
E
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA.
POSSIBILIDADE.
Os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados pela
pessoa jurídica na produção dos bens destinados à venda podem ser considerados
insumos, pois destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos produtivos e
bem assim porque sua falta pode implicar em perda de qualidade do produto destinado à
venda.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PESSOA. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não
cumulativas sobre valores relativos a despesas com o transporte de pessoal.
Forte nessas razões, entendo pela reversão das glosas efetuadas.
5- CADEADOS, TELEFONE, CONSTRUÇÃO CIVIL
Para que sejam considerados como custos geradores do direito creditório, o
bem/serviço deve participar do processo produtivo de forma essencial e necessária, não havendo
nos autos qualquer evidência nesse sentido.
Desse modo, devem ser mantidas as glosas em relação aos referidos itens.
6 - FERRAMENTAS E ITENS CONSUMIDOS EM FERRAMENTAS
Foram glosados créditos relativos à aquisição de alicate, martelo, furadeira,
discos, rebolos, pontas, acetileno, oxigênio, arames e outros.
Para a fiscalização, mais uma vez reportando-se ao REsp 1.221.170/PR, no qual a
empresa autora solicitou expressamente créditos para ferramentas, tendo lhe sido negado o
creditamento, motivo pelo qual seria possível concluir que ferramentas não se adequam ao
conceito de insumos:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Contudo, não é possível proceder a tal generalização. Não há razoabilidade em
estender integralmente o indeferimento à empresa do ramo alimentício, para uma empresa que
exerce atividade agroindustrial, sobretudo porque a relevância e a essencialidade do item devem
ser aferidas de forma objetiva em relação ao contribuinte individualmente considerado,
analisando-se a atividade econômica desenvolvida e aqueles elementos que lhe são próprios,
cuja ausência acarrete na impossibilidade da prestação do serviço ou da produção ou que lhe
torne inúteis.
Entretanto, a Recorrente realiza defesa genérica, sem se manifestar, tampouco
apresentar elementos de prova sobre esta glosa.
Ocorre que o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia o crédito, de acordo
com o disposto nos arts. 15, caput, e 16, III, § 4°, do Decreto no 70.235, de 1972 e do artigo 333,
inciso I do Código de Processo Civil (CPC), sobretudo para categorizar o enquadramento como
insumo, devendo ser trazido os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, apresentando
elementos mínimos que comprovassem o direito ao pleiteado, o que não ocorreu.
Por essa razão, entendo pela manutenção das glosas efetuadas.
7 - ATIVO FIXO – BENS
Para a fiscalização, houve equívoco no critério utilizado para apropriação do
crédito em relação a determinados bens, que deveriam ter sido ativados e incorporados para
apuração por meio de quotas de depreciação:
Foi este o motivo da presente glosa, uma vez que não resta dúvida sobre a utilização no
processo produtivo e nem sequer da sua relevância ou essencialidade para a máquina da
qual faz parte. A glosa deveu-se única e exclusivamente ao critério utilizado pela
empresa para a apropriação do seu crédito, uma vez que tais bens, ao invés de terem
seu crédito apurado no momento da aquisição, deveriam ter sido ativados e
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

incorporados e, a partir daí, terem seu crédito normalmente apurado através das quotas
de depreciação.
(...)
Ou seja, as constantes revisões, troca de peças, componentes e recuperações diversas
acarretaram o aumento da vida útil do equipamento. Comparando, seria o caso de um
automóvel mantido em condições de uso por anos graças às constantes manutenções e
troca de peças: troca da embreagem, troca da suspensão, retífica de motor, troca de
pneus, etc...
Desta forma, a ação fiscal glosou aqueles serviços de valor significativo que se
enquadrassem em instalação, montagem, testes, inspeções e reformas/recuperações.
Mais uma vez, ausente contestação por parte da Recorrente que justificasse a
correção do critério eleito, acentuada pela não apresentação de qualquer documentação
comprobatória, entende-se pela manutenção das glosas efetivadas pela autoridade fiscal.
8 - SERVIÇOS DIVERSOS
Foram também glosados serviços de natureza diversa, como confecção de
carimbos, tapete, lavanderia e outros.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
serviços quando não restar evidenciada a aderência e participação no processo produtivo ou
atendimento ao critério da essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de
insumos previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03.
Assim, mantidas as glosas.
9 - CONSULTORIA
Sobre esta glosa, consta do Relatório Fiscal:
Foram encontrados diversos créditos em aquisições de consultoria, principalmente na
aquisição de serviços de consultoria em informática, tais como sistemas de
gerenciamento de frota, softwares de gestão administrativa, operacional e financeira,
cadeias de suprimento, gestão de colheitas e outros.
(...)
Representam sim, uma otimização, uma melhor racionalização do serviço, uma melhor
organização. Mas repetimos: não são nem essenciais, nem imprescindíveis.
Respeitosamente, discordo do entendimento, por considerar ser necessário
verificar a relação dos serviços de consultoria com o processo produtivo da contratante, vedadas
somente aquelas cuja utilização se dê em setores subsidiários de atividade da pessoa jurídica.
Com efeito, os motivos que levaram a essa glosa específica decorrem do
entendimento de que os serviços “não são nem essenciais, nem imprescindíveis”. Contudo, tal
afirmação diverge do entendimento desposado pelo STJ, explicado inclusive em trecho
reproduzido pela Fiscalização e pela DRJ, acerca do voto da Ministra Regina Helena Costa.
Veja-se:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Vale destacar que os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto
da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o
critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Assim, levando-se em consideração a natureza da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, que exerce atividade agroindustrial consistente no cultivo da
cana de açúcar e sua transformação em açúcar e álcool, no tocante aos serviços de consultoria
para gestão das cadeias de suprimento e de colheitas há pertinência com o objeto social, sendo
atendidos os critérios da essencialidade e relevância.
No mesmo sentido é o julgado recente adiante transcrito da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara desta 3a Seção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
No âmbito do regime não cumulativo, os custos/despesas incorridos com o transporte de
produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na
definição de insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
CRÉDITO. FRETES DE INSUMOS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU
SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Os fretes de insumos, produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos
da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado, mostra-se como item
essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do Art.
3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios com locação de caminhões
geram direito ao crédito de Pis e Cofins não cumulativo.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA E LOGÍSTICA.
Os serviços de consultoria na área de geologia e logística, considerando a atividade
produtiva da contribuinte na área de mineração, mostram-se como essenciais e
pertinentes à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRANSPORTE EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de transporte externo de funcionários, por não ser essencial ou relevante ao
processo produtivo, não é insumo da produção, não permitindo, portanto, a apuração de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

crédito em relação a esse dispêndio. (Acórdão no 3201-009.633. Conselheiro Relator
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Sessão de 15 de dezembro de 2021)
Dessa forma, voto por dar parcial provimento para reverter a glosa em relação aos
gastos incorridos com serviços de consultoria para gestão das cadeias de suprimento e de
colheitas.
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Depreende-se do Relatório Fiscal que os serviços de locação de veículos foram
glosados em razão da impossibilidade de enquadramento no inc. IV do art. 3o, que prevê o
crédito sobre as despesas com locação de máquinas e equipamentos, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...) IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Lado outro, segundo a Recorrente, os gastos incorridos com tais serviços
poderiam ser creditados a partir do enquadramento como insumos.
Para comprovação do direito creditório por meio da subsunção do gasto ao
conceito de insumos, a instrução probatória ganha ainda mais relevância, de modo que para cada
despesa deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos para atividade
empresarial desenvolvida.
No caso concreto, em face da atividade agroindustrial é possível verificar a
pertinência em relação ao aluguel de tratores e caminhões, considerando-se não apenas a
colheita, como a fase posterior na qual a cana é movimentada.
No tocante aos demais veículos locados, não restou demonstrado que houve
participação efetiva no processo produtivo. Por conseguinte, as despesas com aluguéis de
veículos de outra espécie não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
das contribuições, previsto nos art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637 e 10.833/03.
Dessa forma, voto por dar parcial provimento para reverter a glosa em relação aos
gastos incorridos com a locação de caminhões e tratores.
11 - ARMAZENAGEM E FRETES DE VENDAS
A autoridade fiscal constatou não haver deslocamento da mercadoria para o
cliente, mas sim para o Porto de Maceió, local em que o açúcar fica armazenado na Empresa
Alagoana de Terminais - EMPAT, aguardando embarque, informação obtida pela fiscalização
por meio da realização de diligências.
Contudo, entendo pela reversão das glosas, por não considerar que a operação de
venda refere-se tão somente à saída do produto acabado do estabelecimento industrial
diretamente ao adquirente ou ao embarque para exportação.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Nesse sentido, mais uma vez faço referência aos argumentos utilizados pelo
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira quando julgou caso semelhante, do mesmo
contribuinte (Acórdão o 3201005.303 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária):
A legislação referente ao PIS/PASEP (Lei no 10.637/2004) e a COFINS (Lei no
10.833/2003) tratam da possibilidade de creditamento do frete como insumo no
processo produtivo e na operação de venda (suas etapas) quando o ônus for suportado
pelo vendedor, como dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
A operação de venda não se revela simplesmente pela saída do produto acabado do
estabelecimento industrial diretamente ao adquirente ou embarque para exportação.
No caso, a operação de venda comporta uma logística de transporte e
armazenagem do açúcar fabricado, caracterizando-se necessários à atividade final
de venda.
Dessa forma, não se pode admitir que as transferências do produto fabricado
restringem-se a uma mera opção de logística ou comercial, mas essencial e
necessários à preservação dos produtos até que se complete a atividade final de
venda. (g.n)
Assim, deve ser concedido o creditamento dos fretes de produtos acabados, em
que o ônus é suportado pelo vendedor e pago à pessoa jurídica beneficiária domiciliada no País,
existindo documentação hábil e idônea a comprovar a operação.
12 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Com relação aos encargos de depreciação, foram glosados os créditos apurados
em função de bens não utilizados no processo produtivo, tais como: veículos, automóveis,
motocicletas, ferramentas, móveis e utensílios, casas e escritórios, cafeteiras, tv de LED entre
outros.
Ausente contestação e comprovação específicas que justificassem a correção do
critério eleito, a fim de demonstrar a utilização em etapas do processo produtivo, acentuada pela
não apresentação de documentação comprobatória, entende-se pela manutenção das glosas
efetivadas pela autoridade fiscal.
13 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES - LAVOURA
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Nesse ponto, a DRJ entendeu por ratificar o despacho decisório com fulcro,
principalmente, na Solução de Divergência 43 de 2008 e no Parecer Cosit n° 5/2018, que versa
sobre o fornecimento de transporte para funcionários, sendo reproduzidos os seguintes trechos na
decisão:
Solução de Divergência 43 de 2008: Despesas efetuadas com o fornecimento de
alimentação, de transporte, de uniformes ou equipamentos de proteção aos
empregados, adquiridos de outras pessoas jurídicas ou fornecido pela própria empresa,
não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins, por não se
enquadrarem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou daqueles que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação ou na produção de
bens destinados à venda.
Parecer Cosit n° 5/2018: Já em relação a “gastos com veículos” que não permitem a
apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto
de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
Sobre tais despesas, a Recorrente trouxe os seguintes esclarecimentos:
A Solução de Divergência e Parecer citados pelo acórdão têm caráter generalista e não
conseguem atentar para contextos mais específicos com o da atividade rural
empreendida pela Recorrente. Inclusive, o próprio Parecer Cosit n. 5/2018, quando
entra no mérito do transporte de funcionários, assim o faz num contexto de
emprego urbano, onde se presume a existência de transporte coletivo ofertado pelo
Poder Público.
(...)
A menção a vale-transporte decididamente ignora outros contextos de atividade
econômica, sobretudo aquelas realizadas em rincões mais afastados de centros urbanos,
onde inexiste outra opção ao empregador que não fornecer ao seu empregado o meio de
locomoção até o local de realização das atividades funcionais.
Não há como a Recorrente produzir açúcar e álcool sem promover os tratos
culturais, plantio e demais trabalhos sobre a lavoura da cana-de-açúcar, que é sua
matéria prima fundamental. Essas etapas integram o seu processo produtivo e não
poderiam ser seccionadas.
Para o exercício dessas atividades, torna-se imprescindível a atuação dos trabalhadores
rurais, que apenas podem chegar no local de serviço através do transporte fornecido pela
Empresa, evidenciando um custo essencial da fase produtiva.
Não se pode supor que esse custo seria supostamente “indireto”, isto é, não integraria o
processo produtivo, pois, como visto, a premissa equivocada de que se partiu no
acórdão para glosa dos créditos informados nas declarações de compensação não levou
em consideração as peculiaridades da atividade econômica da Empresa.
Especificamente em relação à glosa em discussão, por tratar-se de caso
semelhante, reproduzo as razões de decidir trazidas pela Conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, relatora do Acórdão no 3001-001.810 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária:
Ao analisar ditas despesas, em confronto com a decisão proferida pelo STJ sobre o
tema, entendo que, tendo em vista a atividade específica exercida pela Recorrente, a
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

despesa com o deslocamento dos seus funcionários apresenta-se essencial ao seu
processo produtivo.
Isso porque, considerando que a recorrente exerce atividade agroindustrial, consistindo
o seu objeto social na importação, exportação, produção e comercialização de açúcar,
álcool, cana-de-açúcar e demais derivados de tais produtos, e que esta atividade
produtiva engloba desde o plantio, o corte, o carregamento, a pesagem, até a produção
do açúcar e álcool propriamente dita, entendo que o transporte de trabalhadores rurais
para realizar tais atividades finda por integrar o próprio processo produtivo aqui
analisado.
Nesse contexto, penso que, no caso concreto aqui apreciado, o transporte dos
funcionários até o local do plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar não configura um
pagamento de um benefício ao empregado, mas sim um custo necessário para fins de
viabilizar a produção da recorrente.
Até porque, considerando que as atividades são realizadas em área rural, é certo que o
acesso às mesmas é precário, o que me leva a concluir que a subtração desta despesa
levaria à inviabilidade de a Recorrente realizar a sua atividade produtiva
Este entendimento também ressoa em outro precedente recente, julgado por
maioria, desta vez nas Turmas Ordinárias – 1a Turma/ 2a Câmara/ 3a Seção - consoante se extrai
da decisão a seguir colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos.
(Acórdão no 3201-007.352 – Sessão de 20 de outubro de 2020)
Por certo que esta decisão leva em consideração especificamente o contexto da
atividade agroindustrial desenvolvida pela Recorrente, em que tal transporte representa uma
etapa indispensável ao seu processo produtivo, a justificar a reversão das glosas.
14 - FALTA DE ESTORNO NA VENDA DA CANA DE AÇÚCAR
Não houve qualquer contestação em relação à acusação de duplicidade no
aproveitamento de créditos (item "7" do Relatório Fiscal), tampouco a apresentação de
documentação comprobatória, de modo que devem ser mantidas as glosas efetivadas pela
autoridade fiscal.
CONCLUSÃO
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.873 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900670/2019-78

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e no mérito por
dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para conceder o crédito das contribuições,
revertendo-se as glosas efetuadas, exclusivamente quanto a: Peças para automóveis e
motocicletas; Transporte de funcionários até o local do plantio/colheita/corte da cana-de-açúcar;
Serviços em automóveis e motocicletas, utilizados no processo produtivo; Consultoria apenas
para gestão das cadeias de suprimento e de colheitas; Locação de veículos - apenas de caminhões
e tratores; Armazenagem e fretes de vendas, apenas para os valores comprovados através da
apresentação de documentação hábil e idônea a comprovar a operação.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 277
DF CARF MF
Original